Tribunal: CARF
Processo: 10830.721921/2011-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RYCARDO HENRIQUE MAGALHAES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.721921/2011-51
ACÓRDÃO
1001-003.552 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
1 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ELIANE CRISTINA MANHANI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007
IRPF. DEDUÇÕES DESPESAS ESCRITURADAS EM LIVRO-CAIXA. AUSÊNCIA
COMPROVAÇÃO.
RENDIMENTOS
INFERIORES
ÀS
DESPESAS.
IMPOSSIBILIDADE. LANÇAMENTO. PROCEDÊNCIA.
Os contribuintes que perceberem rendimentos do trabalho não-assalariado
podem deduzir da receita decorrente do exercício da respectiva atividade
despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora, até o valor do rendimento recebido.
Impõe-se a manutenção da glosa da dedução de livro caixa, quando o
contribuinte não comprova nos autos que ofereceu à tributação os
rendimentos decorrentes do trabalho sem vínculo empregatício.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2007
MATÉRIA E PROVAS NÃO SUSCITADAS/APRESENTADAS EM SEDE DE
IMPUGNAÇÃO. OFERTADAS APÓS DILIGÊNCIA. AUSÊNCIA JUSTO MOTIVO.
PRECLUSÃO PROCESSUAL. NÃO CONHECIMENTO.
Afora os casos em que a legislação de regência permite ou mesmo nas
hipóteses de observância ao princípio da verdade material, não devem ser
conhecidas às razões/provas constantes do processo que não foram
suscitadas na impugnação, mormente aquelas trazidas à colação somente
após diligência fiscal sem qualquer justificativa plausível, tendo em vista a
ocorrência da preclusão processual, conforme preceitua o artigo 17 do
Decreto no 70.235/72, sob pena, inclusive, de supressão de instância.

Fl. 407
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.552 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.721921/2011-51
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Sala de Sessões, em 1 de outubro de 2024.

Assinado Digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira – Relator

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ana Cecilia Lustosa da Cruz,
Gustavo de Oliveira Machado, Marcio Avito Ribeiro Faria, Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira
e Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
ELIANE CRISTINA MANHANI, contribuinte, pessoa física, já devidamente qualificada
nos autos do processo administrativo em epígrafe, teve contra si lavrada Notificação de
Lançamento, emitida em 16/05/2011 (e-fl. 06), exigindo-lhe crédito tributário concernente ao
Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF Suplementar, decorrente de glosas de deduções indevidas
de despesas escrituradas em Livro Caixa, sem a devida comprovação, em relação ao ano-
calendário 2007, conforme peça inaugural do feito, às e-fls. 06/10, e demais documentos que
instruem o processo.
Após regular processamento, interposta impugnação, de e-fls. 02, e diante da
lavratura de Notificação Eletrônica com base somente nos sistemas fazendários, fora elaborado
Termo Circunstanciado pela autoridade lançadora, de e-fl. 29, nos termos do art. 6°-A da IN RFB n°
958, de 15 de julho de 2009, com a redação dada pela IN RFB n° 1.061, de 4 de agosto de 2010,
rechaçando as provas acostadas aos autos, mantendo a exigência fiscal.
Instada a se manifestar a respeito do Termo Circunstanciado, a contribuinte
protocolou nova defesa, de e-fl. 37, razão pela qual o processo fora encaminhado para a 7a Turma
da DRJ em Brasília/DF, a qual julgou improcedente a impugnação quanto ao mérito do crédito, o
Fl. 408
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.552 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.721921/2011-51
3
fazendo sob a égide dos fundamentos inseridos no Acórdão no 03-70.495, de 14 de abril de 2016,
de e-fls. 45/49, com a seguinte ementa:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2008
DEDUÇÃO DE DESPESAS DE LIVRO-CAIXA. REQUISITOS.
Os contribuintes que comprovadamente perceberem rendimentos do trabalho
não-assalariado, inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro e os
leiloeiros, uma vez cumpridos os requisitos legais, poderão deduzir, da receita
decorrente do exercício da respectiva atividade, a remuneração paga a terceiros
com vínculo empregatício, os encargos trabalhistas e previdenciários, os
emolumentos pagos a terceiros e as despesas de custeio pagas necessárias à
percepção da receita e à manutenção da fonte produtora.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido.”
Em suma, entendeu a autoridade julgadora de primeira instância que a então
impugnante não logrou comprovar o alegado erro no preenchimento da Declaração de Imposto de
Renda, de maneira a ensejar a retificação do crédito e a tributação sob a rubrica eventualmente
correta.
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário, de e-fl. 56, procurando
demonstrar a insubsistência do Acórdão recorrido, desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases ocorridas no decorrer do processo administrativo fiscal,
insurge-se contra a decisão recorrida, a qual manteve a procedência da exigência fiscal, trazendo à
colação documentos/alegações que entende passíveis de comprovar as deduções glosadas.
Em defesa de sua pretensão, repisa os argumentos lançados na defesa inaugural, no
sentido de que cometera erro no preenchimento da Declaração de Imposto de Renda, informando
equivocadamente aludidas despesas como se fossem de livro caixa, quando o correto é que se
tratam de valores recebidos a título de intermediação em alugueis, onde a contribuinte recebe
toda quantia, fica com a respectiva comissão e repassa ao locador a importância do aluguel.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso Voluntário, impondo a
reforma do decisum ora atacado, nos termos encimados, rechaçando totalmente a exigência fiscal.
Posteriormente à interposição do recurso voluntário, a contribuinte apresentou
aditamento, de e-fls. 60/61, fazendo acostar aos autos Contratos de aluguéis, comprovantes de
pagamentos e depósitos, com o fito de comprovar o alegado erro.
Incluído na pauta do dia 17/01/2024, esta Egrégia 1a Turma Extraordinária
entendeu por bem converter o julgamento em diligência, nos termos da Resolução n° 1001-
000.703, de e-fls. 130/134, para que a autoridade fazendária de origem se manifestasse sobre a
documentação acostada aos autos em segunda instância.
Fl. 409
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.552 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.721921/2011-51
4
Em atendimento à diligência encimada, a autoridade fazendária de origem elaborou
Despacho de Diligência, de e-fls. 137, apresentando suas conclusões a propósito do pleito da
contribuinte, em confrontação com os documentos acostados aos autos e sistemas fazendários.
Devidamente instada a se manifestar a respeito do resultado da diligência supra, a
contribuinte veio aos autos novamente, em petição, de e-fls. 154/155, repisando todos os fatos
ocorridos no presente processo administrativo, contrapondo-se às conclusões fiscais
consubstanciadas no Despacho de Diligência retro, acostando aos autos nesta assentada novos
documentos, os quais sustenta não ter tido acesso anteriormente, mormente recibos, extratos
bancários, microfilmagem dos cheques nominais aos proprietários, comprovando os valores
efetivamente recebidos a titulo de comissão, com a diferença repassada aos mesmos.
Observadas as determinações da Resolução supra, com as devidas manifestações da
autoridade fazendária e da contribuinte, retornaram os autos a este Colegiado para
prosseguimento do feito, sendo a nós distribuído para relato e inclusão em pauta de julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
Consoante se positiva da peça recursal, como já robustamente demonstrado nos
autos, a contribuinte deduziu de seu imposto de renda as despesas escrituradas em Livro Caixa
suportadas no decorrer do ano-calendário sob análise. A partir de fiscalização eletrônica, com
base nos sistemas fazendários, constatou-se que tais despesas ultrapassam os rendimentos
declarados pela notificada, o que ensejou as respectivas glosas e a lavratura da presente
notificação de lançamento, senão vejamos:
“[...]
Fl. 410
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.552 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.721921/2011-51
5

[...]”
Devidamente cientificada da Notificação de Lançamento, a contribuinte interpôs
impugnação, a qual fora rechaçada pela autoridade julgadora de primeira instância, mantendo a
exigência fiscal, nos termos abaixo declinados.
Ainda inconformada com a exigência fiscal, corroborada pela autoridade recorrida,
a contribuinte interpôs recurso voluntário pretendendo a reforma do Acórdão recorrido, trazendo
à colação documentos/alegações que entende passíveis de restabelecer as despesas glosadas
atinentes ao livro caixa.
A corroborar sua pretensão, repisa os argumentos lançados na defesa inaugural, no
sentido de que cometera erro no preenchimento da Declaração de Imposto de Renda, informando
equivocadamente aludidas despesas como se fossem de livro caixa, quando o correto é que se
tratam de valores recebidos a título de mediação em aluguéis, onde a contribuinte recebe toda
quantia, fica com a respectiva comissão e repassa ao locador a importância do aluguel.
Ato contínuo, posteriormente a interposição do recurso voluntário, a contribuinte
veio novamente aos autos com aditamento, de e-fls. 60/61, colacionando aos autos documentos
(Contratos de aluguéis, comprovantes de pagamentos e depósitos), de e-fls. 60/125, procurando
comprovar que, de fato, os valores declarados como despesas de livro caixa se referem na verdade
a comissões por intermediação de contratos de locação.
Ocorre que os documentos encimados somente foram trazidos à colação após a
interposição do recurso voluntário, sobretudo objetivando contrapor as razões de decidir do
julgador de primeira instância, o qual, em que pese reconhecer a plausibilidade do alegado
equívoco incorrido pela contribuinte, asseverou inexistir provas nos autos de sua argumentação,
mormente em relação aos valores atinentes às comissões recebidas pela recorrente.
Diante desse cenário, este Colegiado, em 17/01/2024, entendeu por bem converter
o julgamento em diligência, nos termos da Resolução n° 1001-000.703, de e-fls. 130/134, para que
a autoridade fazendária de origem se manifestasse sobre a documentação acostada aos autos em
segunda instância.
Fl. 411
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.552 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.721921/2011-51
6
Em atendimento à diligência encimada, a autoridade fazendária de origem elaborou
Despacho de Diligência, de e-fls. 137, apresentando suas conclusões a propósito do pleito da
contribuinte, em confrontação com os documentos acostados aos autos e sistemas fazendários,
nos seguintes termos:
“[...]
Foram analisados os documentos de fls. 60/125 e entendemos o que segue:
1. Sem os contratos de prestação de serviços de intermediação das locações, não
é possível concluir se os valores destacados a título de comissão/taxa de
administração estão de acordo com o contratado.
2. Em relação aos comprovantes de depósito (dinheiro/cheque), são apenas
protocolos de depósito em envelope, sujeitos à confirmação posterior. Não são
extratos bancários. Além disso, alguns estão ilegíveis.
3. Verifica-se, também, em relação aos documentos indicando como locador
Osvaldo Silvestre, que eles não são do ano-calendário 2007, mas 2008. [...]”
Cientificada do resultado da diligência supra, a contribuinte veio aos autos
novamente, em petição, de e-fls. 154/155, repisando todos os fatos ocorridos no presente
processo administrativo, contrapondo-se às conclusões fiscais consubstanciadas no Despacho de
Diligência retro, acostando aos autos nesta assentada novos documentos, os quais sustenta não
ter tido acesso anteriormente, mormente recibos, extratos bancários, microfilmagem dos cheques
nominais aos proprietários, comprovando os valores efetivamente recebidos a título de comissão,
com a diferença repassada aos mesmos.
Em que pesem as substanciosas razões de fato e de direito ofertadas pela
contribuinte, seu inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar. Do exame dos
elementos que instruem o processo, conclui-se que o lançamento, corroborado pela decisão
recorrida, apresenta-se incensurável, devendo ser mantido em sua plenitude.
Destarte, o deslinde da controvérsia reside basicamente em matéria de prova,
sobretudo no sentido de a contribuinte comprovar que, de fato, incorrera em equívoco formal ao
preencher a Declaração de Imposto de Renda e, onde constou despesas de livro caixa seria, na
verdade, despesas de outra natureza.
Com mais especificidade, alega a contribuinte, desde a defesa inaugural, que os
valores objeto do lançamento se referem a aluguéis de imóveis recebidos pela autuada e
repassados aos proprietários, com a retenção da respectiva comissão.
Em confrontação ao alegado pela contribuinte, a nobre autoridade julgadora de
primeira instância se manifestou com muita propriedade, conforme excerto do Acórdão recorrido
abaixo transcrito, de onde pedimos vênia para, desde já, adotar como razões de decidir, senão
vejamos:
“[...]
Fl. 412
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.552 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.721921/2011-51
7
Em sua impugnação, a contribuinte alega que foi cometido erro no
preenchimento da declaração de ajuste e que o valor glosado não diz respeito a
despesas de livro-caixa, devendo ser considerado como dedução de outra
natureza. Esclarece que tais valores correspondem a aluguéis de imóveis que
foram recebidos por ela e repassados aos seus proprietários, subtraindo-se a taxa
de administração.
Tendo em vista o disposto no artigo 6°-A da Instrução Normativa RFB n°
958, de 15 de julho de 2009, com redação dada pela IN RFB n° 1.061, de 04 de
agosto de 2010, o processo foi enviado à Fiscalização para análise dos
documentos apresentados.
Após análise da documentação anexada, a unidade lançadora concluiu que
as informações e elementos apresentados pela contribuinte foram insuficientes
para indicar que houve erro no lançamento, mantendo integralmente o crédito
tributário apurado na notificação de lançamento.
No que diz respeito à infração apurada, cumpre esclarecer que a própria
contribuinte concorda que a dedução de livro-caixa foi declarada indevidamente,
pois não se refere a despesas com livro-caixa, devendo ser tratada como dedução
de outra natureza. Dessa forma, não restam dúvidas de que a glosa deve ser
mantida.
Por outro lado, a impugnante afirma que os rendimentos recebidos são, na
verdade, dos proprietários de imóveis alugados, e que apenas recebia esses
valores e os repassava aos proprietários, com exceção da taxa de administração
por ela cobrada.
Alega, ainda, que as pessoas jurídicas locatárias dos imóveis apresentaram,
de forma equivocada, Dirf em nome da contribuinte com o valor integral dos
aluguéis pagos, e solicita revisão dos referidos recebimentos e esclarecimento de
como deve proceder para que o imposto devido seja cobrado dos proprietários
dos imóveis.
Para comprovar suas alegações, anexa os contratos de aluguel de fls. 15 a
24 e mensagens eletrônicas trocadas com as referidas empresas, nas quais solicita
a retificação das Dirf acima mencionadas (fls. 38 a 40).
De fato, os documentos acima mencionados demonstram que a
contribuinte foi mediadora dos contratos de aluguel firmados com as locatárias
“Associação dos Aposentados da Fundação CESP – AAFC” e “Construtora Pavisan
Ltda.”.
Contudo, em que pese assistir razão à impugnante nesse ponto, os
documentos apresentados não são suficientes para autorizar a revisão do
lançamento.
Fl. 413
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.552 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.721921/2011-51
8
Não constam nos autos os contratos relativos à administração dos referidos
imóveis, ou quaisquer outros documentos que permitam identificar os valores da
taxa de administração recebida pela impugnante.
Dessa forma, não é possível saber qual foi o valor tributável efetivamente
recebido pela impugnante em relação aos contratos de aluguel anexados.
Cumpre ressaltar que os arts. 15 e 16 do Decreto no 70.235/72 estabelecem
que a impugnação deverá ser instruída com os documentos em que se
fundamentar, cabendo ao contribuinte produzir as provas necessárias para
justificar suas alegações.
A interessada teve oportunidade, à luz do art. 15 do Decreto no 70.235/72,
de contestar os dados apurados pela Fiscalização, fundamentando sua defesa com
os elementos de prova suficientes e necessários a infirmar os dados utilizados na
efetivação do lançamento; no entanto, não o fez. As alegações desprovidas de
meios de prova que as justifiquem não são eficazes.
[...]”
Por sua vez, em seu recurso voluntário a contribuinte repisa aludida tese e, em
momento posterior, apresenta nova petição com mais alguns documentos que entende
contraporem a fundamentação do julgador recorrido, razão pela qual, conhecemos de tal
documentação e propusemos a conversão do julgamento em diligência para que a autoridade
fazendária de origem se manifestasse sobre referidas provas, o que veio a ocorrer, as e-fls. 137,
concluindo que, igualmente, não se prestam a comprovar o erro alegado, tendente a ensejar a
revisão do lançamento e rechaçar a pretensão fiscal, notadamente porque os contratos de
prestação de serviços não foram apresentados, dentre outros motivos.
Em observância à Resolução deste Colegiado, a contribuinte fora cientificada do
resultado da diligência e apresentou nova petição, repisando os argumentos inaugurais, trazendo,
ainda, novos esclarecimentos e mais uma infinidade de documentos, com o fito de comprovar o
alegado erro.
De início, convém contemplar o conhecimento desses novos documentos, somente
trazidos à colação junto a manifestação da contribuinte a propósito do resultado da diligência.
Antes mesmo de se adentrar ao mérito, cumpre trazer à baila a legislação tributária
específica que regulamenta a matéria, mais precisamente artigos 16 e 17 do Decreto n° 70.235/72,
que assim prescrevem:
“Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído
pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Fl. 414
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.552 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.721921/2011-51
9
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
(Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)”
Dessa forma, salvo nos casos em que a legislação de regência permite ou mesmo
nas hipóteses de observância ao princípio da verdade material, não merece conhecimento a
matéria ou prova aventada em sede de recurso voluntário ou posteriormente, que não tenha sido
objeto de contestação na impugnação, considerando tacitamente confessada pela contribuinte a
parte do lançamento não contestada, operando a constituição definitiva do crédito tributário com
relação a esses levantamentos, mormente em razão de não se instaurar o contencioso
administrativo para tais questões.
A grande celeuma, em verdade, trata-se em definir quando estaremos diante da
preclusão inafastável e quando poderá ser rechaçada em face dos permissivos legais que regem o
tema ou mesmo em homenagem ao princípio da verdade material.
Em nosso sentir, o certo é que nem podemos pender para um lado ou para outro,
firmando de pronto convencimento sobre a questão. Ou seja, em verdadeira confrontação, não
devemos admitir a preclusão como instituto absoluto e sólido, bem como não podemos abrir mão
do regramento processual a todo instante em observância ao princípio da verdade material.
Melhor elucidando, de um lado, não se pode cogitar em conhecer de uma prova ou
documento a todo momento, independente de quaisquer explanações e/ou justificativas, ou
mesmo quando impertinentes e meramente protelatórias, tendentes a confundir a análise da
demanda. De outro, inexiste razão de não se tomar conhecimento de documentação fundamental
ao deslinde da controvérsia, mesmo que ofertada em momento posterior à defesa inaugural,
especialmente em homenagem ao dever do julgador de buscar a verdade material.
Diante dessas considerações, chegamos a simples conclusão que cada caso concreto
deverá ser analisado individualizadamente, ressalvando suas próprias peculiaridades, não se
devendo firmar convencimento, como questão de direito, escorado na preclusão ou no princípio
da verdade material, os quais irão se sobressair por suas próprias especificidades.
Na hipótese dos autos, como explicitado acima, a contribuinte vem apresentando
documentos desde a defesa inaugural, sempre os complementando, na medida em que os atos
processuais são proferidos.
Fl. 415
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.552 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.721921/2011-51
10
Foi assim na impugnação, complementando com o recurso voluntário e petição
posterior e, por fim, após a conversão do julgamento em diligência, onde acostou aos autos novos
argumentos e uma infinidade de documentos.
Neste sentido, inobstante haver conhecido da documentação colacionada ao
processo antes da primeira análise deste Colegiado (Resolução), especialmente considerando que
visavam contrapor argumentos do julgador de primeira instância, não entendemos viável
conhecer dos novos documentos trazidos à colação junto à manifestação da autuada após a
diligência.
Aliás, conforme se extrai da legislação de regência, a norma processual é bastante
rígida no sentido de inviabilizar o conhecimento de provas novas, mas abrindo exceções sobretudo
em homenagem ao princípio da verdade material.
No entanto, mesmo compreendendo as dificuldades de juntar documentos que se
referem a período longínquo, não podemos a todo momento abrir exceções e conhecer novas
provas a cada passo processual, sob pena de supressão de instância, cerceamento do direito de
defesa da outra parte, etc, possibilitando, ainda, que a contribuinte possa conduzir o processo de
conformidade com as fases, sempre apresentando aquilo que melhor lhe aprouver a depender da
direção do curso processual.
Ora, se nós exigimos da autoridade fazendária que promova o lançamento
atendendo todos os pressupostos necessários à validade do ato administrativo, não podendo no
curso do processo aditá-lo com razões e provas novas, de igual sorte, temos que exigir da
contribuinte o mesmo procedimento.
No caso sob análise, como já explicitado, a cada fase processual a contribuinte traz
a colação documentos e razões novas, o que malfere as normas processuais acima transcritas.
Mais especificamente, em sua última manifestação, pós diligência, em confrontação
ao alegado pela autoridade fazendária, assevera que não formaliza contrato de prestação de
serviços de administração de imóveis, visando se afastar da exigência de sua apresentação, desde
a decisão de primeira instância, e colaciona mais uma infinidade de documentos, os quais, se
conhecidos, acabaria por demandar uma 2a diligência, o que não faz sentido algum.
Partindo-se dessas premissas, não tendo a contribuinte se desincumbido do ônus
de comprovar o alegado erro no preenchimento em sua DIRPF, com a precisão e segurança que o
caso exige, seja em razão da deficiência dos documentos apresentados ou mesmo diante de sua
preclusão, não há como se acolher sua pretensão.
Neste sentido, não se cogita em improcedência do feito, tendo em vista que o fiscal
autuante agiu da melhor forma, com estrita observância da legislação tributária aplicável à
espécie, impondo a manutenção da decisão recorrida em sua plenitude.
Quanto às demais alegações da contribuinte, não merece aqui tecer maiores
considerações, uma vez não serem capazes de ensejar a reforma da decisão recorrida,
Fl. 416
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.552 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.721921/2011-51
11
especialmente quando desprovidos de qualquer amparo legal ou fático, bem como já
devidamente rechaçadas pelo julgador de primeira instância.
Assim, escorreita a decisão recorrida devendo nesse sentido ser mantido o
lançamento na forma ali decidida, uma vez que a contribuinte não logrou infirmar os elementos
colhidos pela Fiscalização que serviram de base para constituição do crédito tributário, atraindo
para si o ônus probandi dos fatos alegados. Não o fazendo razoavelmente, não há como se acolher
a sua pretensão.
Por todo o exposto, estando o Acórdão recorrido em consonância com os
dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO RECURSO
VOLUNTÁRIO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão de primeira instância,
pelos seus próprios fundamentos.
Assinado digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira

Fl. 417
DF CARF MF
Original